Tribunal: TJDFT
Processo: 0778719-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 6.523/2020. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTES. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a pagar à autora o valor das diferenças salariais retroativas a título de GATA (Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa).
2. Nas razões recursais, suscita prescrição parcial das parcelas anteriores ao quinquênio legal. No mérito, sustenta reserva legal e orçamentária, tornando indevido o pagamento retroativo, vedação legal ao judiciário de aumentar vencimentos por isonomia. Sustenta, ainda, que os servidores optantes da jornada de 40h não têm direito ao reajuste proporcional à redução da jornada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar o direito da autora aos valores retroativos a título de GATA e a obrigação da parte ré ao pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se por meio das fichas financeiras acostadas aos autos que, apesar da implementação de reajuste no vencimento da recorrente, este ocorreu em valor inferior ao determinado na tabela salarial constante da Lei no 6.523/2020 referente à jornada de 20h/40h.
5. Ocorre que a divergência nas tabelas salariais para os servidores com jornada de 40 horas teve origem na redução da jornada de trabalho conferida aos servidores que cumpriam jornada de trabalho de 24 horas e passaram a cumprir jornada de trabalho de 20 horas, na forma prevista na Lei 5.174/2013.
6. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do DF fixou na Súmula 14 a tese de que “os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, optantes pelo regime de 40 horas semanais de trabalho, têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei no 5.008/2012, na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei no 5.174/2013.”
7. A Lei 6.523/2020 dispôs sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa GATA, da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, aos vencimentos de seus servidores. Em seu artigo 5o fixou que “As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correm à conta das dotações orçamentárias do Distrito Federal.”
8. O STF, no Tema 864, fixou o entendimento de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, entendimento que se estende ao reajuste de vencimento dos servidores.
9. A Administração Pública somente implementou os valores indicados na Lei 6.523/2020 e constantes da tabela 20/40 horas em abril/2022, todavia, sem previsão orçamentária para o pagamento retroativo, o que afasta o direito ora vindicado. Precedentes: Acórdãos 1885487 e 1773936.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para afastar as condenações fixadas na sentença.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (Lei 9099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.008/2012; Lei no 5.174/2013; Lei 6.523/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; TJDFT, Acórdão 1885487, R. MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a TURMA RECURSAL, J. 01/07/2024, P. 10/07/2024; TJDFT, acórdão 1773936, R. SILVANA DA SILVA CHAVES, 2a TURMA RECURSAL, J. 23/10/2023, P. 30/10/2023.